Tribunal: TJMT
Processo: 0012745-34.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012745-34.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI FIALHO GARCIA - CPF: 980.265.261-04 (APELADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), FRANCIELLE FREITAS VIEIRA - CPF: 014.159.831-00 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DA VIA – VELOCIDADE INCOMPATIVEL DO VEÍCULO DO APELADO – CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADOS – DEVER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE RESPONSABIIDADE CIVIL SUBJETIVA EXISTENTE - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ATÉ A PRONTA RECUPERAÇÃO DO AUTOR/ACIDENTADO – VIABILIDADE – INVIABILIDADE DA REQUERIDA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE

EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DE AUXILIO PELO INSS – PRETENSÃO DESCABIDA DE DEDUÇÃO DE SEGURO DPVAT ANTE AO NÃO RECEBIMENTO DE TAL SEGURO -

DANO ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE CICATRIZAÇÃO PERMANTENTE IMPORTANTE NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

É descabida a tese de culpa concorrente entre os litigantes, quando a causa determinante do acidente, mediante interpretação do laudo pericial, e demais provas, decorre de ato ilícito atinente à trafego de veículo da recorrente na contramão.

Ante a culpa exclusiva da recorrente, bem como o nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso, impõe-se a indenização civil, concernente ao dano moral, eis que ficou demonstrada a dor, angústia e sofrimento causados e que acarretaram a necessidade de procedimento cirúrgico com colocação de pino/parafuso e, ainda, que fosse o autor internado para tal tratamento, não se mostrando o valor fixado como exorbitante, não razoável e desproporcional.

É devido também a indenização em caráter material, não sendo viável a pretensão de isenção de tal responsabilidade, em razão de recebimento de auxílio pelo INSS, enquanto durar a incapacidade laboral.

Mostra-se plausível a condenação por dano estético ao acidentado que, em face ao acidente com culpa exclusiva da requerida, terá que conviver com sinal (cicatriz) importante e visível permanentemente.

Não se mostra viável a dedução de condenação por dano material de Seguro DPVAT, quando não demonstrado o recebimento de tal seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
FRANCIELLE FREITAS VIEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.
12745-34.2018.8.11.0055, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
CLAUDINEI FIALHO GARCIA
, para o fim de
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de dano moral e estético, como individualizado na sentença, corrigindo-se o valor pelo INPC, acrescidos de juros desde a data do fato e o pensionamento mensal de R$ 1.053,16, enquanto durar a incapacidade do autor, limitada ao prazo máximo de 5 anos, sendo que o autor deverá apresentar a comprovação da prorrogação de seu benefício previdenciário, observando-se a data prevista para cessação do benefício, sob pena de presunção de cessação da incapacidade, sem prejuízo de adoção pelo requerido das vias ordinárias para demonstração da cessação da mesma. Em face da sucumbência recíproca, a parte Requerida/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento de 60% das custas, ficando indeferida a gratuidade da justiça. A Requerida também foi
CONDENADA
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação e o requerente ao pagamento de honorários ao patrono na Requerida no patamar de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação, observando-se a suspensão de o valor da condenação, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando a ocorrência de culpa concorrente; que “(...) não há o que se falar em irrelevância do excesso “moderado” de velocidade, pois, certamente, caso este houvesse obedecido o padrão de velocidade estabelecido pela legislação não viria a abalroar o veículo da Apelante, restando evidente sua contribuição e responsabilidade para causar e potencializar a ocorrência do acidente”.

Discorre que o excesso de velocidade está entre as principais causas de morte, em consequência de acidentes de trânsito, segundo estudo realizado por site que trata de assunto de trânsito (site trânsito ideal).

Destaca que a velocidade seria de 40 Km/h, a qual, porém, não foi respeitada nem de longe pelo Apelado.

Menciona a inexistência de dever indenizatório – ausência de danos materiais; que a decisão que fixou pensão mensal de R$ 1.053,16 (mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) pelo período em que durar a incapacidade do Apelado, limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos não merece prosperar, pois o Apelado percebe todo mês Auxílio Doença Previdenciário, no montante de R$ 1.835,13 (mil e oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), o que perdurará até a sua recuperação, de modo que a soma do auxílio doença com o valor fixado perfaz R$ 2.888,29 (dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), valor muito superior ao rendimento líquido do Apelado, o que constitui enriquecimento indevido.

Alega que “(...) o direito de pensionamento aplica-se a situações onde o agente do fatídico não possui qualquer vínculo empregatício formal, não tendo direito, portanto, ao benefício acidentário pelo INSS, necessitando de valores para a sua própria subsistência, o que não é o caso dos autos”. (ID. Num. 75924454 - Pág. 2)

No tocante à indenização por danos estéticos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, assevera que não há qualquer conclusão ou comprovação de que o Apelado “(...) restará com eventual “afeamento”, ou dificuldade de locomoção após a sua recuperação, não sendo crível manter a condenação da Apelante ao pagamento de danos estéticos”. ID. Num. 75924454 - Pág. 2)

No que diz respeito ao dano moral, argumenta que não há provas dos danos sofridos decorrentes de dolo ou mesmo de culpa da Apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença combatida.

Diz que é necessária a dedução do seguro DPVAT recebido pelo Requerente de eventual condenação, pois “(...) embora o Apelado ainda não tenha recebido a indenização pelo DPVAT nada impede que este receba, uma vez que, o indeferimento consignou que devido a lesão não estar consolidada, não era possível, no momento caracterizar a invalidez permanente, restando estabelecido que após finalizar o tratamento médico verificada a existência de invalidez permanente o mesmo poderá pleitear o recebimento”. (ID. Num. 75924455 - Pág. 1)

Pede que a condenação à verba honorária advocatícia sucumbencial seja modificada, “(...) Considerando a defesa apresentada e o presente recurso espera-se pela reforma com a procedência total dos pedidos realizados, e então, que a sucumbência deve ser compelida ao Apelado que imputou a Apelante a culpa pelo acidente ocorrido, necessitando apresentar defesa e a prática de demais atos processuais, na presente ação indenizatória”.

Pede que seja revogada a decisão que não acolheu os benefícios da gratuidade da justiça à Apelante, ante a necessidade de sua concessão.

Requer o provimento do apelo por todos os motivos lançados, ante a demonstração da culpa concorrente.

Finalmente, requer a condenação do Apelado ao ônus de sucumbência, fixando os honorários em favor da Recorrente no montante de 20% da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas pelo desprovimento do recurso.

O pleito de concessão da gratuidade da justiça já em sede recursal foi indeferido, concedendo-se prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação de estar impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe o recolhimento do preparo. (ID. Num. 91580965 - Pág. 1 e 2)

Após, foi lançada decisão que considerou não demonstrada a hipossuficiência financeira, determinando-se o recolhimento, sob pena de não conhecimento. (ID. Num. 92986975 - Pág. 1)

Em seguida, foi acolhido o pedido de parcelamento em 06 (seis) vezes para que fosse dado prosseguimento ao feito. (ID. Num. 94592485 – pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.
12745-34.2018.8.11.0055,
proposta por
CLAUDINEI FIALHO GARCIA,
em desfavor de
FRANCIELLE FREITAS VIEIRA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vestibular para o fim de
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de dano moral e estético, como individualizado na sentença, corrigindo-se o valor pelo INPC, acrescidos de juros desde a data do fato e o pensionamento mensal de R$ 1.053,16, enquanto durar a incapacidade do autor, limitada ao prazo máximo de 5 anos, sendo que o autor deverá apresentar a comprovação da prorrogação de seu benefício previdenciário, observando-se a data prevista para cessação do benefício, sob pena de presunção de cessação da incapacidade, sem prejuízo de adoção pelo requerido das vias ordinárias para demonstração da cessação da mesma. Em face da sucumbência recíproca, a parte Requerida/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento de 60% das custas, ficando indeferida a gratuidade da justiça. A Requerida também foi
CONDENADA
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação e o requerente ao pagamento de honorários ao patrono na Requerida no patamar de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação, observando-se a suspensão de o valor da condenação, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da Apelante, tenho que elas não merecem prosperar; primeiro porque não ficou demonstrada a culpa concorrente do Apelado para o resultado decorrente da ação imprudente da Apelante, que deu azo às lesões sofridas pelo Apelado, mostrando-se patente o nexo causal entre a ação e o resultado danoso, por culpa da Requerida/Apelante, que se encontrava na contramão, conforme o cotejo de declarações da própria Requerida/Apelante, o Laudo e o material fotográfico referente ao sinistro.

A propósito, reproduzo parte da sentença:

“(...) No presente caso se mostra incontroverso a ocorrência do acidente, sendo patente ainda as lesões descritas na inicial corroboradas pelo material fotográfico e laudo pericial sendo da mesma forma inequívoco o nexo de causalidade, divergindo as partes, contudo, quanto as circunstancias e consequente responsabilidade pelo acidente.

Pondera o autor que o acidente se deu no cruzamento após conversão repentina da requerida que vinha pela contramão, enquanto que a requerida alega nestes autos que o acidente ocorreu em momento posterior a conversão “ no meio da quadra” em razão da velocidade excessiva do autor.

Após detida analise dos autos, reputo que deva prevalecer a versão do autor.

Com efeito, apesar do laudo de fls. 359 não ter identificado elementos aptos a indicar se a requerida provinha da rua 180 ou da 24 ou da 180 é claro ao indicar que o acidente ocorreu no cruzamento (fls. 359) e não no local em que o veículo da requerida estacionou, como relatado em seu depoimento, sendo o laudo expresso ao indicar a fls. 360 que o veículo Gol não se encontrava no local em que se deu o acidente.

Outrossim, o laudo indica ainda que a moto fora apenas virada de lado, sendo certo que o material fotográfico (fls. 41) que o acidente ocorreu próximo ao cruzamento e não no meio da quadra, sendo que os peritos foram claros ao indicar que o local se tratava da esquina entre ruas 24 e 180, destacando para tal conclusão os vestígios encontrados (fls. 366).

Destaque-se ainda que a própria requerida em sua primeira declaracão perante a autoridade policial, logo após o acidente (fls. 323) confirma que colidiu com o autor logo após a conversão, não possuindo qualquer lastro probatório a versão surgida as fls. 329 em 8 de outubro de que o acidente ocorreu no meio da quadra.

Quanto a irregularidade na conversão, temos que a mesma se mostra patente, visto que no final de seu depoimento pessoal a autora confirma que vinha no sentido Bairro/Centro, enquanto que o documento de fls. 356 é seguro ao indicar que a mão de direção desde a época dos fatos era sentido centro/Bairro”.

No tocante à alegação de ocorrência do acidente em razão da velocidade imprimida pelo autor, comungo com a conclusão sentencial, eis que a causa determinante para o acidente, sem sombra de dúvidas, é a conversão imprudente (veículo da Apelante na contramão), destacando-se que o Apelado trafegava na mão correta da via, e, ainda, que não houve excesso considerável de velocidade que pudesse impor também ao Apelado a culpa pelo acidente, que foi pego de surpresa com a conversão inapropriada da Apelante, quando trafegada entre 51,5 e 58 km/h, em via normal de trafego de 40 km/h.

Destaque-se que os autos apontam que o Autor/Apelado, após o acidente passou por tratamento e procedimento cirúrgico, pois sofreu fratura exposta, no membro inferior esquerdo, inclusive com perda de tecido cutâneo, havendo necessidade de colocação de parafusos e fixador externo para fratura, sendo afastado pelo INSS do seu trabalho – no Frigorífico Mafrig – como colhedor de dados para confecção de notas no desembarque bovino.

Com esses apontamentos, tem-se que o dever indenizatório é indiscutível.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - CULPA DO RÉU DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Efetuando o pagamento das custas processuais, a parte pratica ato incompatível com o requerimento de gratuidade judicial. 2. Para que reste caracterizada a responsabilidade do recorrido em arcar com o prejuízo sofrido pela parte autora, em virtude do acidente automobilístico descrito na inicial, é imprescindível um mínimo de provas que relacionem a conduta do agente ao dano. 3. O boletim de ocorrência policial goza da presunção "iuris tantum" de veracidade, por se tratar de documento lavrado por agente público, que deve prevalecer até que seja produzida prova robusta em contrário; 4. As provas produzidas nos autos revelam a culpa exclusiva do réu, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a contramão de direção. 5. Havendo divergência orçamentária para reparação patrimonial, prevalece aquele que mais se aproxima ao confeccionado por empresa autorizada pelo fabricante do veículo danificado no acidente. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.14.017842-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 23/07/2021)”.

No tocante à alegação de inexistência de dever indenizatório [ausência de danos materiais e que a decisão que fixou pensão mensal de R$ 1.053,16 (mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) pelo período em que durar a incapacidade do Apelado, limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos não merece prosperar, pois o Apelado percebe todo mês Auxílio Doença Previdenciário, no montante de R$ 1.835,13 (mil e oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), o que perdurará até a sua recuperação, de modo que a soma do auxílio doença com o valor fixado perfaz R$ 2.888,29 (dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), valor muito superior ao rendimento líquido do Apelado, o que constitui enriquecimento indevido], posiciono-me também pela manutenção da sentença, uma vez que o Laudo Pericial aponta a incapacidade do Apelado como parcial e temporária, enquanto for necessário, por conta do próprio acidente, não havendo qualquer lastro nas razões da Apelante que tenta se eximir de sua obrigação reparadora, salientando-se que a percepção de benefício previdenciário, neste caso, não comporta qualquer compensação, eis que a verba previdenciária é legal e tem por objetivo amenizar a situação penosa em que se encontrava o acidentado, que teve que ser afastado, não por vontade própria; mas pelo sinistro, de seu ambiente normal de trabalho.

Aliás, quanto a esse tópico mencionado, cumpre asseverar a prudência do prolator da sentença que, de forma justa limitou e fixou o valor da verba mensal (lucros cessantes), no montante de 1.053,16, enquanto durar a incapacidade e não pelo prazo quinquenal.

Os danos morais, por sua vez, estão demonstrados de maneira incontestável, em razão das consequências e transtornos decorrente do acidente, que acarretaram o ferimento, as lesões em si e todo o martírio que teve que passar o Apelado/acidentado, que passou por cirurgia importante, com colocação de material externo, pinos (parafusos), não havendo como albergar a tese de ocorrência de mero aborrecimento.

Quanto ao valor atribuído ao dano moral, considero plausível e pertinente com os fatos e provas dos autos, tendo-o como razoável e proporcional ao dano, gerando a incapacidade parcial e temporária para o trabalho – dificultando a locomoção do autor/apelante e acarretando inúmeros transtornos de ordem física, psicológica e abalo emocional.

Assim como o dano moral, o dano estético também ficou demonstrado, em razão da cicatriz (lesão na pele) que o Autor/Apelado terá que conviver e está disposta no material fotográfico que faz parte do Laudo Pericial, não havendo qualquer exorbitância no montante fixado para tal rubrica, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto à pretensão de compensação dos danos materiais em face de valores atinentes ao DPVAT, também comungo com a sentença, pois não há prova de recebimento do referido seguro.

A propósito, já me manifestei acerca da questão, “contrarium sensu”, pois no feito abaixo houve o pagamento, diferente do caso destes autos. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.
(N.U 0020205-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em favor do patrono do Apelado para de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021